Tribunal: STF
Processo: Rcl 81706
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Douglas de Aquino Carrega contra acórdão proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do São Paulo, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0003306-17.2024.8.26.9061, mediante o qual se teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



     Douglas de Aquino Carrega narra que “é policial civil no cargo de Perito Criminal de 3ª Classe e exerceu sua função primeiramente na Equipe de Perícia Criminalística de Botucatu-SP”, mas que, “a partir de novembro de 2019 foi transferido para o Núcleo de Perícia Criminalística de Bauru -SP”, vinculado à “Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu, que é de classe especial” (edoc. 1, p. 1-2).



    O reclamante alega que, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei nº 141/1969 e do art. 135 da Lei Complementar nº 207/79, “o policial civil que exerce suas funções em unidade de classe superior à sua, tem direito ao recebimento da remuneração correspondente a classe da unidade onde está em exercício”. Afirma, contudo, que “a Administração Pública não tem pago a remuneração correspondente” ao exercício de classe especial (e-doc. 2).



    Nessa perspectiva, aduz que, na origem, ingressou com processo demandando a correta remuneração e que, em seguida, “a Fazenda Pública manejou Recurso Inominado (fls.53/59)”, tendo a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolhido o recurso do ente público para julgar improcedente o pedido. 



    Sustenta que, “[c]omo o r. acórdão destoava do entendimento firmando por todas as demais Turmas Recursais da Fazenda Pública”, propôs o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0003306-17.2024.8.26.9061” (e-doc. 1, p. 2). 



    No ponto, assevera que,



    “[e]m 20/01/2025 (fl.173/174), foi proferida decisão determinando a suspensão do processamento[,] tendo em vista que Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais admitiu o processamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (PUIL) nº 0000014- 80.2024.8.26.9010, o qual determinou a afetação daqueles autos como indicativo de controvérsia” (e-doc. 1, p. 2-3).



    Discorre que o PUIL nº 0000014- 80.2024.8.26.9010, gravado como indicativo de controvérsia, foi julgado em 28/03/2025 e revogou a tese antes fixada no PUIL nº 0000067-44.2022.8.26.9006, ao passo que “o PUIL interposto pelo Reclamante foi julgado improcedente, seguindo a nova tese fixada” (e-doc. 1, p. 3).



    Argumenta, assim, que a nova tese acolhida no ato reclamado contrariou o que decidido no Tema nº 1.272 do STF ao aplicar de forma equivocada o disposto na Súmula Vinculante nº 37 , eis que “o pagamento aos demais cargos da polícia civil e da policia científica encontra-se previsto em lei, não sendo caso de concessão de pagamento por isonomia” (e-doc. 1, p. 4).



    Defende que o ato reclamado entendeu equivocadamente que 



    “a legislação estadual confere o direito à percepção de diferenças por exercício em delegacia de classe superior apenas aos cargos de Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia, não havendo norma geral que estenda tal benefício aos demais integrantes da Polícia Civil ou da Polícia Técnico-Científica. A ampliação desde direito, seria por isonomia, o que é vedado pela Súmula Vinculante 37 do STF” (e-doc. 1, p. 7).



     Douglas de Aquino Carrega pondera que, embora “o referido dispositivo mencione expressamente os cargos de Delegado e Escrivão, a Lei Complementar nº 207/79 - que instituiu a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo”, estabeleceu que 



    “o referido benefício também é devido aos demais cargos constantes da Polícia Civil, nos seguintes termos:



    ‘Artigo 135 - Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar[,] as disposições da Lei n.° 199, de 1.° de dezembro de 1948, do Decreto-lei n.° 141, de 24 de julho de 1969, da Lei n.° 10.261, de 28 de outubro de 1968, da Lei n.° 122, de 17 de outubro de 1975, da Lei Complementar n.° 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de pensão mensal, instituído pela Lei n.° 4.832, de 4 de setembro de 1958, com suas alterações posteriores’.



    Portanto, nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 141/69, combinado com o artigo 135 da Lei Complementar nº 207/79, o pagamento das diferenças salariais por exercício em delegacia de classe superior é devido não apenas aos Delegados e Escrivães, mas também aos demais integrantes da Polícia Civil, desde que desempenhem suas funções em unidade de classe superior” (e-doc. 1, p. 7).



    Requer



    “1- concessão de tutela de urgência determinando a suspensão do PUIL nº 0003306-17.2024.8.26.9061 interposto pelo Reclamante, em trâmite na Turma Uniformização - Juizados Especiais do Estado de São Paulo, até decisão final da presente ação.



    (...)



    3- seja a presente Reclamação julgada procedente, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, bem como às teses firmadas, com a consequente cassação do acórdão nº 2025.0000046784, proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do PUIL nº 000014-80.2024.8.26.9010, e, por arrastamento, do acórdão proferido no PUIL nº 0003306-17.2024.8.26.9061, interposto pelo Reclamante, restabelecendo-se a sentença de primeira instância que reconheceu o direito ao recebimento das diferenças salariais pelo exercício da atividade em delegacia de polícia de classe superior” (e-doc. 1, p. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, julgou improcedente o direito à percepção da diferença dos vencimentos, em razão do exercício das atividades de Perito Criminal em delegacia de classe superior à do cargo, por ausência de previsão legal. De fato, a menção à Súmula Vinculante nº 37 se deu como reforço de argumentação diante das peculiaridades do caso.



    Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado, proferido nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0003306-17.2024.8.26.9061:



    “O pedido não merece seguimento. 



    Dispõe o Regimento Interno da Turma de Uniformização, estabelecido pela Resolução nº 589/2012, parcialmente alterado pelas Resoluções nº 759/2016 e 896/2023, que:



    ‘(...)



    Art. 9º. O Relator a quem for distribuído o pedido de uniformização de interpretação de lei exercerá o juízo de admissibilidade.



    Parágrafo único. Além das hipóteses previstas no art. 4º, III, desta Resolução, o Relator negará seguimento ao pedido de uniformização que versar sobre matéria já decidida pela Turma de Uniformização, fundado em divergência com jurisprudência superada ou por descumprimento dos §§ 1º e 2º do art. 6º da Resolução nº 553/2011.’



    Deste modo, considerando que a matéria em discussão no presente incidente é idêntica àquela julgada no PUIL nº 0000014-80.2024.8.26.9010, encontra-se prejudicado o seguimento destes autos.



    Para fins de resolução da demanda sub judice, a ementa do PUIL paradigma, já julgado pela Turma de Uniformização, restou assim fixada:



    ‘Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Servidor público estadual. Polícia Técnico-Científica. Exercício em Delegacia de Polícia de classe superior. Direito a diferença de vencimentos. Divergência grave e imenso número de recursos sobre a matéria. Necessidade de fixação de tese. Proposta de restrição a Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia porque só há previsão legal para esses dois cargos de forma específica (Decreto-lei Estadual 141/1969, art. 6.º para Escrivão de Polícia e Lei Complementar Estadual 207/1979, art. 33, para Delegado de Polícia). Ausência de direito genericamente previsto em lei para qualquer cargo da Polícia Civil. Para todos os outros o direito é reconhecido por isonomia, mas a Súmula Vinculante 37 veda essa extensão. Pedido acolhido com fixação da seguinte tese proposta: ‘O Delegado de Polícia (art. 33, Lei Complementar Estadual 207/1979) e o Escrivão de Polícia (art. 6º, Decreto-lei Estadual 141/1969), quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior à do cargo, fazem jus à percepção da diferença respectiva de vencimentos, vedada a extensão para qualquer outro cargo da Polícia Civil ou da Polícia Técnico-Científica diante da proibição contida na Súmula Vinculante 37, Egr. Supremo Tribunal Federal.’. Por decorrência do acolhimento, revoga-se a tese fixada no PUIL 0000067-44.2022.8.26.9006. (TJSP; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000014-80.2024.8.26.9010; Relator (a): César Augusto Fernandes; Órgão Julgador: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; Data do Julgamento: 26/03/2025; Data de Registro: 26/03/2025)’



    A tese firmada, portanto, foi clara no sentido de que o direito à percepção da diferença dos vencimentos, em razão do exercício das atividades em delegacia de classe superior à do cargo, é aplicável somente ao Delegado de Polícia e ao Escrivão de Polícia, excluindo-se os demais cargos da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica.



    Ademais, houve expressa revogação da tese anteriormente fixada no PUIL 0000067-44.2022.8.26.9006.



    No presente caso, o acórdão combatido decidiu da seguinte forma:



    ‘PERITO CRIMINAL. EXERCÍCIO. DELEGACIA DE CLASSE SUPERIOR. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com a Lei Complementar 756/94, que criou a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, os peritos deixaram de integrar os quadros da Polícia Civil. 2. A Polícia Civil seria responsável pelos peritos somente em caso de inexistência de órgão próprio, conforme inc. IV do art. 6.º da Lei 14.735/23. 3. Inaplicável aos peritos a legislação dos policiais civis. Sentença reformada. Recurso provido.’



    Considerando que o acórdão impugnado decidiu de acordo com a tese firmada no PUIL n.º 0000014-80.2024.8.26.9010, não há uniformização a ser feita, sendo ainda desnecessária a adequação do julgado pela Turma Recursal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 4º, III, da Resolução n. 589/2012 e do art. 6º, §5º, da Resolução n. 553/2011, ambas expedidas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, NÃO CONHEÇO do pedido de uniformização de interpretação de lei.



    Considero prequestionada toda a matéria mencionada pelas partes.



    É como voto” (e-doc. 4, p. 182-185 - grifei).



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão referente ao PUIL n.º 0000014-80.2024.8.26.9010, que fundamentou as razões de decidir da autoridade reclamada:



    “Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei acerca da questão de percepção de diferenças salariais para ocupantes de cargos da Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica quando em exercício em delegacia de polícia de classe superior à do cargo respectivo. 



    ADMISSIBILIDADE. 



    Feita pesquisa nesta data, um primeiro resultado apontou, apenas para a controvérsia de ser ou não policial civil o integrante da Polícia Técnico-Científica, nada menos do que 318 julgados apenas do Colégio Recursal unificado. Vale dizer, julgados desde setembro do ano passado. Cerca de 14 meses. E há bastante controvérsia. A título exemplificativo apenas, colacionam-se os seguintes precedentes, de acolhimento ou de rejeição ao direito mencionado:



    (...)



    PROPOSTAS POSSÍVEIS. 



    A partir do quanto é visto no tratamento da matéria, pode ser considerado como possível direito à percepção de diferença salarial por exercício em delegacia de polícia de classe superior à do cargo: 



    1. Apenas a Delegado de Polícia, por revogação tácita do Decreto-lei Estadual 141/1969 pela Lei Complementar Estadual 207/1979 (tese sem guarida no Colégio Recursal unificado); ou 



    2. Apenas a Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia, por serem os dois únicos cargos com previsão legal; ou 



    3. A todos os policiais civis por isonomia a Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia, mas assim não considerados os da Polícia Técnico-Científica, que não faria parte da Polícia Civil, e também porque os respectivos integrantes não são lotados em Delegacias de Polícia; ou



    4. A todos os policiais civis e os da Polícia Técnico-Científica a tanto equiparados, todos por isonomia. 



    PROPOSTA DESTE RELATOR. 



    Embora já tenha participado de julgamentos para a última proposta, de inclusão de todos, como consta logo no primeiro precedente indicado na parte da admissibilidade deste PUIL, sob melhor reflexão creio que caiba a diferença em questão apenas a Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia. 



    A lei confere o direito de percepção de diferenças por exercício em delegacia de classe superior ao Escrivão de Polícia (art. 6º, Decreto-lei Estadual 141/1969) e ao Delegado de Polícia (art. 33, Lei Complementar Estadual 207/1979), e de forma genérica ao substituto de cargos de chefia (art. 80, Lei Complementar Estadual 180/1978), que não é o mesmo que o exercício do próprio cargo em local de classe superior. 



    Assim posta a questão, vê-se que é irrelevante a discussão muito vista nos processos e nas respectivas decisões sobre ser ou não policial civil um integrante da Polícia Técnico-Científica. Não importa. Seja ou não, só o Escrivão de Polícia e o Delegado de Polícia são os cargos previstos em lei para recebimento de diferença por exercício em Delegacia de Polícia de classe superior. 



    O Escrivão de Polícia também tem esse direito porque o Decreto-lei Estadual 141/1969 não foi revogado pela Lei Complementar 207/1979, pois esta, expressamente, faz alusão a continuar vigentes seus termos, em seu art. 135. 



    Mas qualquer extensão desse direito a outros cargos só pode ser feita por isonomia, expressamente indicada como fundamento jurídico desse raciocínio, mas que é proibida pelos mais do que claros termos da Súmula Vinculante 37. 



    Bem ou mal, e não cabe ao Poder Judiciário fazer essa análise, o legislador resolveu dar o direito de diferença por exercício em delegacia de classe superior à do cargo apenas para Escrivão de Polícia e Delegado de Polícia. Para todo o mais não há amparo legal. 



    Fosse o caso de haver algum dispositivo em qualquer dos diplomas normativos que indicasse um direito genérico, a todos os policiais civis, carregaria relevância a discussão sobre os integrantes da Polícia Técnico-Científica. 



    Mas não há nenhuma norma geral sobre esse direito. É específico para Escrivão de Polícia e Delegado de Polícia. Mais nenhum cargo foi abrangido de forma específica, seja da Polícia Técnico-Científica, seja da própria Polícia Civil. Só há norma para cargos específicos, e sem qualquer uma de previsão genérica. 



    E, torna-se a dizer, justa ou não a decisão legislativa de aquinhoar apenas esses dois cargos, não cabe ao Poder Judiciário consertar eventuais injustiças em termos salariais por isonomia, pelos mais do que claros termos, repito, da Súmula Vinculante 37, Egr. Supremo Tribunal Federal. 



    Transparece haver necessidade clara da uniformização, quando vista a grande controvérsia e também o imenso número de ações acerca dessa exata questão. 



    Sob revisão de entendimento anterior, para não tornar letra morta o quanto determinado pelo Egr. Supremo Tribunal Federal em sua Súmula Vinculante 37, a proposta que segue é a segunda, de restrição do direito a Escrivão de Polícia e Delegado de Polícia, com rejeição para todos os demais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica. 



    SÚMULA VINCULANTE 37 UTILIZADA PARA VEDAR EXTENSÃO DE OUTRAS VERBAS. NECESSIDADE DE COERÊNCIA. 



    Nota-se que se aceita a extensão a todos os policiais civis e também os da Polícia Técnico-Científica, por isonomia, a mesma situação também deveria ser efetivada para outras matérias. 



    Um exemplo é a Gratificação Especial de Suporte à Saúde (GESS). A Lei Complementar Estadual 1.157/2011 previu apenas alguns cargos, como o Agente de Segurança Penitenciária. Quando é apresentado o pedido da mesma gratificação para Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, que é um cargo diverso e não previsto na norma, mas estaria na mesma situação do Agente de Segurança Penitenciária emrelação ao contato com custodiados, os pedidos são negados de forma quase unânime por este Colégio Recursal, exatamente pelo motivo de que, dada a vedação da Súmula Vinculante 37, uma vez prevista uma verba apenas para determinados cargos outros não podem receber por extensão isonômica.



    (...)



    Com a devida vênia, não se pode tratar as duas situações de forma diferente, como se os integrantes da Polícia Técnico-Científica e os demais da Polícia Civil, que não o Delegado de Polícia e o Escrivão de Polícia, fossem mais importantes e para eles a Súmula Vinculante 37 poderia ser posta de lado para extensão da abrangência do direito ora tratado. 



    E, por outro lado, se vale a isonomia para o âmbito da Polícia Civil, também deveria ser aplicada a todas as outras várias situações de vantagens previstas apenas para determinados cargos, com pretensão de extensão a outros que estariam na mesma situação, por isonomia. A coerência entre julgamentos é fundamental em qualquer âmbito, e principalmente em uniformização. 



    REVOGAÇÃO DE OUTRO PUIL. 



    Aceita a proposta abaixo, como ela colide com o PUIL 0000067-44.2022.8.26.9006, ora vigente e que estende o direito ora discutido a todos policiais civis ('O Policial Civil do Estado de São Paulo que desempenhe as funções do cargo em Delegacia de Polícia de classe superior faz jus à percepção das diferenças de vencimentos, nos termos do artigo 6º do Decreto-lei n. 141/1969. Verba de natureza jurídica pro labore faciendo.'), este deve ser revogado. 



    PROPOSTA. 



    Assim o texto da tese proposta: “O Delegado de Polícia (art. 33, Lei Complementar Estadual 207/1979) e o Escrivão de Polícia (art. 6º, Decreto-lei Estadual 141/1969), quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior à do cargo, fazem jus à percepção da diferença respectiva de vencimentos, vedada a extensão para qualquer outro cargo da Polícia Civil ou da Polícia Técnico-Científica diante da proibição contida na Súmula Vinculante 37, Egr. Supremo Tribunal Federal.” 



    Voto pelo acolhimento do pedido para fixação da tese acima, com revogação da fixada no PUIL 0000067-44.2022.8.26.9006“ (e-doc. 5, p. 382-391 - Grifei).



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    A correção ou não do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto a ser devida ou não as diferenças de vencimentos quanto ao desempenho das funções do cargo de Perito Criminal em delegacia de polícia de classe superior, envolve a análise de legislação local, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional.



    Esse foi o entendimento fixado no exame do RE nº 1.449.990-RG/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe de 22/9/2023, no qual o Plenário da Corte concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria acerca ”da existência do direito à percepção das diferenças de vencimentos por policial civil do Estado de São Paulo que desempenhou as funções do cargo em delegacia de classe superior, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei estadual 141/1969”.



    Com efeito, a controvérsia aqui suscitada deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente